Tribunal: TJMT
Processo: 1017062-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017062-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), NEUSA MARIA DA SILVA - CPF: 287.766.906-87 (AGRAVADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO ÃO FUNDAMENTO DE QUE ESSE NÃO INTEGRA O ROL DE MEDICAMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – DESCABIMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu reiteradamente o eg. STJ, compete ao “profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/04/2019 - DJe 06/05/2019). 2. “Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1613394/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 01/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017062-92.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais Devido à Má Prestação de Serviços
”

(Proc. no 1047281-62.2019.811.0041), ajuizada contra a agravante por NEUSA MARIA DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré “
que forneça o medicamento nos exatos termos da indicação médica apresentada na inicial

(“PALBOCICLIBE (IBRANCE) 125mg”)
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
”, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 5.000,00
(cf. doc. Num. 23256497 - Pág. 37/39).

A Cooperativa/agravante defende a legalidade da negativa de fornecimento do medicamento requestado pela agravada argumentando que o pleito não possui cobertura contratual ou legal, uma vez que “
a medicação solicitada está fora do rol de medicamentos elencados na DUT 64, bem como do Parecer 27/2018, ambas da Agência Nacional de Saúde
”, e, nesse sentido, enfatiza que o

“
contrato celebrado entre as partes é claro ao afirmar que somente serão cobertos e autorizados os exames de diagnóstico e tratamentos desde que expressos no rolde procedimentos do CONSU (Resolução de Conselho de Saúde Suplementar), é o que se infere do ANEXO I e II que fazem parte da Resolução Normativa no 428/2017 da ANS, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, relacionando taxativamente todos os procedimentos de referência básica de cobertura obrigatória, nos planos privados de assistência à saúde
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de tutela provisória; de imediato, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. doc. Num. 23256494 - Pág. 1/19).

A decisão a que se refere o documento Num. 24779470 - Pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 26358457 - Pág. 1/8).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme já prenunciado na decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, admito, agora em profunda análise meritória, que os argumentos da Cooperativa/agravante não convencem do alegado desacerto técnico da decisão agravada.

Assim, para evitar tautologia, transcrevo os fundamentos da mencionada decisão, aos quais me reporto, inclusive por brevidade, inclusive porque nada de novo ou relevante aportou aos autos após sua prolação:

“Em primeira análise, não enxergo a presença da probabilidade do direito indispensável à concessão do efeito suspensivo, especificadamente porque a tese recursal conflita diretamente com o entendimento pacífico deste TJMT e do STJ de que o rol da ANS não é taxativo, não condicionando os casos de cobertura dos segurados, já que a falta de previsão deste ou daquele tratamento na famigerada lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente, caso em que o CDC pode e deve incidir, principalmente diante do status constitucional que tem a proteção do consumidor, nos termos dos arts. 5o XXXII e 170, V, ambos da Constituição Federal.

O quadro fático discutido nos autos pode ser resumido e retratado pelo “Relatório Médico”, subscrito pelo médico Celso Abrahão (CRM-MT 45.379), que especifica o estado médico da autora, a prescrição do medicamento rejeitado pela Unimed e a razão pela qual aquele procedimento mostra-se adequado ao caso (cf. Id no 23256497 - Pág. 36).

Vê-se, pois, sob a perspectiva das informações lançadas no relatório médico, a relevância e preponderância do entendimento do eg. STJ de que compete ao “profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Portanto, “ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).

Assim, em sede de cognição sumária, considerando que
há previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravada, e que o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado em favor do consumidor à luz da lei consumerista (STJ, Súmula no 469), tenho que não cabe à Unimed se imiscuir no procedimento indicado pelo médico ou decidir sobre qual a melhor opção aplicável ao caso.

Pelo exposto, admito a
interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas
INDEFIRO
o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

Ratificando expressamente esses fundamentos, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020